Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713863-35.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EDINALDO BRAGA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Confirma-se a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante se a prova testemunhal, em especial as declarações da vítima e do agente policial, demonstra que o apelante conduzia sua moto em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica. 2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, c/c o artigo 298, inciso III (condução de veículo automotor sob a influência de álcool e sem habilitação para dirigir), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e a penalidade de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de seis meses. O recorrente alega violação ao artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que não restou demonstrado que o insurgente era inabilitado para conduzir o veículo, de modo que deve ser afastada a agravante correspondente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005